Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013373-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), WALTER NOBORU KAWAHARA - CPF: 452.966.421-04 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PRESENÇA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação, ainda que o registro da irregularidade de bagagem tenha sido efetuado por sua esposa;

(
ii
) definir se o extravio temporário de bagagem contendo medicamentos de uso contínuo é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes do extravio de sua bagagem, independentemente de ter sido sua esposa quem formalizou a reclamação junto à companhia aérea, desde que demonstrado prejuízo direto, como ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal admite a legitimidade de qualquer passageiro prejudicado por extravio de bagagem, mesmo quando a comunicação formal é feita por terceiro, se houver prova de que o demandante teve seus pertences diretamente afetados.

O extravio temporário de bagagem contendo medicamentos de uso contínuo configura falha na prestação do serviço que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja indenização por danos morais, nos termos dos
arts
. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que a parte autora deveria ter transportado os medicamentos na bagagem de mão não elide a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela integridade da bagagem despachada, tampouco transfere ao passageiro o ônus decorrente da falha no serviço.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se compatível com os precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

A sentença recorrida não comporta reparos, razão pela qual se impõe sua integral manutenção. Em razão do desprovimento do recurso, são majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O passageiro que comprova ter sofrido prejuízo direto em razão do extravio de sua bagagem possui legitimidade ativa para pleitear indenização, mesmo que não tenha sido o responsável pelo registro da reclamação.

O extravio temporário de bagagem contendo itens essenciais, como medicamentos de uso contínuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função reparatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII; 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1003291-98.2022.8.11.0046, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1004224-91.2022.8.11.0007, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.10.2023, DJE 18.10.2023;

STJ, REsp 686.384/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2005, DJ 12.12.2005.

R E L A T Ó R I O

AP

1013373-38.2024.8.11.0041

DEUTSCHE LUFTHANSA AG X WALTER NOBORU KAWAHARA

E
minentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por DEUTSCHE LUFTHANSA AG contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por WALTER NOBORU KAWAHARA, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC a partir da citação.

Ainda
, condenou a requerida ao pagamento das
custas
, despesas processuais e
honorários advocatícios
, estes arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor

da condenação
.

A
apelante
suscita
preliminar de ilegitimidade ativa do autor,
ao
argumento
de
que todos os documentos demonstram que apenas a esposa do apelado registrou reclamação acerca da bagagem.

A
lega que as malas foram localizadas e devolvidas com
atraso ínfimo de apenas 2 dias.

Diz que
foi realizada compensação adminis
trativa no valor de R$ 1.009,31.

Enfatiza que
o autor estava ciente da recomendação de transportar medicamentos de uso contínuo na bagagem de mão
.

Por fim, d
efende que
o simples atraso na entrega da bagagem não é suficiente para configurar danos morais
, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida
.

Posto isso,
requer
a
reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 301984358.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes pares:

N
o que tange à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela apelante, tenho que
a mesma
não merece acolhimento.

Com efeito, embora a apelante sustente que o autor/apelado não possui legitimidade para pleitear os danos relativos ao extravio da bagagem, por ter sido a comunicação da perda realizada por sua esposa, verifica-se que tal circunstância não é suficiente para afastar a legitimidade do demandante.

Isso porque, conforme bem salientado pelo sentenciante,
a
inda que o registro da irregularidade tenha sido efetuado em nome do cônjuge, o autor afirmou que possuía bens na mala despachada, inclusive medicamentos de uso contínuo, tendo sido diretamente atingido pelos transtornos decorrentes do extravio temporário da bagagem.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que qualquer passageiro afetado pelo extravio de bagagem, ainda que não tenha sido formalmente o responsável pelo registro da reclamação, detém legitimidade para postular reparação, desde que demonstre ter sido diretamente prejudicado pelo evento danoso.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

Apelações Cíveis. Direito do Consumidor e Direito Civil. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Extravio de bagagem em voo. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, excluindo menor do polo ativo por ilegitimidade e fixando indenização por danos morais em favor de um dos autores.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de Indenização por Danos Morais, decorrente de extravio de bagagem em voo. Sentença que excluiu menor do polo ativo por ilegitimidade e fixou indenização por danos morais em favor de um dos autores.

II. Questão em discussão

2. Legitimidade ativa de menor para pleitear indenização por danos morais em caso de extravio de bagagem, ainda que não seja o titular do registro da bagagem. Adequação do valor da indenização por danos morais frente às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da legitimidade ativa do menor, considerando
precedentes
jurisprudenciais que flexibilizam tal exigência em casos de viagens familiares.

4. Dano moral configurado em razão do extravio de bagagem.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, cumprindo o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

6. O montante de R$ 10.000,00, fixado em primeira instância, mostrou-se excessivo diante da extensão dos danos sofridos, considerando-se a espera e o extravio de bagagem em viagem internacional.

7. Minoração para R$ 14.000,00, sendo R$ 7.000,00 para cada apelante, mostra-se adequada ao caso, em conformidade com precedentes do próprio Tribunal em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. O extravio de bagagem em voo enseja dano moral indenizável, sendo o menor passageiro parte legítima para pleitear tal indenização, ainda que a bagagem esteja registrada em nome de outro familiar, quando demonstrado que seus pertences estavam na bagagem extraviada.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 5o, V e X; CDC Art. 6o, VI, Art. 14 e Art. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10179338420158260602 SP; TJ-SP - AC: 10175537320198260003 SP; STJ - REsp 1469087/AC; STJ - REsp 686.384/RS; TJMT, 1001467-54.2024.8.11.0040 e TJMT, 1009406-02.2024.8.11.0003.
(N.U 1003291-98.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Logo
,

REJEITO

a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a companhia aérea ré, ora apelante, ao extraviar a bagagem do autor, ora apelado, praticou ou não ato ilícito capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais.

No caso em apreço, é incontroverso que houve extravio temporário da bagagem do autor por um período de dois dias, bem como que dentro da bagagem havia medicamentos de uso contínuo necessários ao tratamento de problema na coluna decorrente de cirurgia, conforme alegado na inicial e não refutado de forma específica pela apelante.

A alegação da apelante de que o autor deveria transportar seus medicamentos na bagagem de mão, seguindo recomendações das companhias aéreas, não tem o condão de excluir sua responsabilidade pelo dano causado. Isso porque, independentemente da conduta do passageiro, a companhia aérea tem o dever de garantir a incolumidade da bagagem despachada, entregando-a no destino ao mesmo tempo em que o passageiro chega.

Nesse contexto
, embora o extravio tenha sido de caráter temporário, isso por si só não afasta o dever de indenizar da companhia aérea, pois,
os transtornos vivenciados pelo consumidor
, que se vi
u
privado de seus
medicamentos de uso contínuo e controlado, para alívio de dores decorrentes de problema de coluna
devido a falha na prestação de serviços cometida pela requerida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, mas sim, dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO - EXTRAVIO DE BAGAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O extravio definitivo de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

2. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada.
(N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE
- EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO -
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender ao caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Os juros de mora em condenação por dano moral em caso de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405, do Código Civil.
(N.U 0004894-59.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019,
Publicado
no DJE 25/01/2019)

Relativamente
ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação
vivenciada pelo
autor, ora apelado,
que
fic
ou

desprovido

d
e
seus
pertences
/medicamentos
,
o montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
fixado
mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025